Tribunal: TJPA
Processo: 0021066-54.2014.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO
Órgão julgador: ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-05-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0021066-54.2014.8.14.0301

APELANTE: FUNDACAO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL PETROS

APELADO: ANA LUCIA CHAGAS SOARES, PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS

RELATOR(A):
Desembargadora ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO

EMENTA

EMENTA: DIREITO CIVIL E PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. AGRAVO INTERNO. SUPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. DESNECESSIDADE DE CESSAÇÃO DO VÍNCULO EMPREGATÍCIO. APLICAÇÃO DO REGULAMENTO VIGENTE À ÉPOCA DA ADMISSÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo interno interposto pela Fundação Petrobras de Seguridade Social – PETROS contra decisão monocrática que negou provimento à apelação e manteve sentença que reconheceu o direito da autora à suplementação de aposentadoria independentemente da rescisão do vínculo empregatício com a patrocinadora PETROBRAS. A participante foi admitida em 1979, aposentou-se pelo RGPS em 2010 e teve o benefício negado pela entidade previdenciária sob fundamento de exigência prevista em regulamento posterior.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em: (i) definir qual regulamento do plano de previdência complementar deve ser aplicado ao caso concreto; (ii) saber se a cessação do vínculo empregatício constitui requisito para concessão da suplementação de aposentadoria; (iii) verificar a aplicabilidade dos Temas Repetitivos 907 e 944 do STJ à hipótese.

III. Razões de decidir

O regulamento vigente à época da admissão da participante, em 1979, não exigia a rescisão do vínculo empregatício como condição para percepção da suplementação de aposentadoria, exigindo apenas aposentadoria pelo RGPS e cumprimento da carência.

Alterações regulamentares posteriores que introduzem requisito mais restritivo não podem retroagir para prejudicar o participante que já incorporou direito acumulado, sob pena de violação ao direito adquirido e ao ato jurídico perfeito.

O Tema Repetitivo 907 do STJ não afasta a aplicação do regulamento originário quando a participante implementa os requisitos sob norma mais benéfica, preservando-se o direito acumulado.

O Tema Repetitivo 944 do STJ não se aplica quando a exigência de cessação do vínculo decorre de alteração normativa posterior à admissão do participante, sob pena de afronta ao art. 5º, XXXVI, da Constituição Federal.

Prevalência da Súmula 288 do TST, em sua redação originária, vigente ao tempo da aposentadoria da participante, segundo a qual a complementação de aposentadoria é regida pelas normas vigentes na data da admissão, observadas as alterações mais benéficas.

Inexistência de prova quanto à incidência de teto regulamentar, matéria a ser apurada em fase de cumprimento de sentença.

IV. Dispositivo e tese

Agravo interno não provido.

Tese de julgamento:

"1. O regulamento aplicável à suplementação de aposentadoria em previdência complementar fechada é aquele vigente à época da admissão do participante, quando mais benéfico, preservando-se o direito acumulado.

2. A exigência de cessação do vínculo empregatício introduzida por regulamento posterior não se aplica aos participantes admitidos sob norma que não previa tal condição."

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
à unanimidade
, em
conhecer do recurso

e negar provimento
, nos termos do voto da Relatora.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

I – RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto por FUNDAÇÃO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL – PETROS (Id. 34138222), com fundamento no art. 1.021 do Código de Processo Civil, em face de decisão monocrática (Id. 25672947) prolatada pelo Desembargador José Torquato Araújo de Alencar e, posteriormente, redistribuída a esta Relatoria, que conheceu e negou provimento à Apelação Cível interposta pela ora Agravante nos autos da ação ordinária movida por ANA LÚCIA CHAGAS SOARES.

A sentença de origem, prolatada pelo Juízo da 9ª Vara Cível e Empresarial de Belém, julgou procedente a ação ordinária, condenando a PETROS ao pagamento das parcelas de suplementação de aposentadoria devidas à Autora, independentemente da rescisão de seu vínculo empregatício com a PETRÓLEO BRASILEIRO S/A – PETROBRAS, reconhecendo, ainda, a ilegitimidade passiva desta última.

Em suas razões de Agravo Interno, a Agravante sustenta, em síntese, que: (i) a decisão monocrática incorreu em premissa equivocada ao não aplicar adequadamente o Tema Repetitivo 907 do STJ; (ii) afastou indevidamente o Tema Repetitivo 944 do STJ, que exige a cessação do vínculo laboral com a patrocinadora como condição de elegibilidade ao benefício complementar; (iii) o regulamento vigente à época da aposentação da participante prevê expressamente, em seu art. 24, III, a cessação do vínculo empregatício como requisito cumulativo para a concessão do benefício.

Sem contrarrazões ao Agravo Interno, consoante certificado nos autos (Id. 34880955).

É o relatório.

VOTO

II – ADMISSIBILIDADE

O recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos de admissibilidade, pelo que o conheço.

III – MÉRITO

O cerne da controvérsia reside em definir qual regulamento do plano de previdência complementar da PETROS deve ser aplicado ao caso da Agravada, ANA LÚCIA CHAGAS SOARES — e, consequentemente, se a cessação do vínculo empregatício com a patrocinadora PETROBRAS constitui condição para a percepção da suplementação de aposentadoria.

Os fatos incontroversos nos autos são os seguintes: (a) a Agravada foi admitida como empregada da PETRÓLEO BRASILEIRO S/A em 01/10/1979, contribuindo desde então para o plano de previdência complementar gerido pela PETROS; (b) aposentou-se pelo INSS por tempo de contribuição em 20/10/2010, mantendo o vínculo empregatício com a Patrocinadora; (c) a PETROS condicionou o pagamento da suplementação à prévia rescisão contratual, com base no regulamento vigente à época da aposentadoria.

O regulamento do plano vigente à época da admissão da Autora (1979) comprovado nos autos (Id. 4430923, pg. 24 e seguintes), não previa o término do vínculo trabalhista como requisito para a concessão dos benefícios de suplementação, exigindo apenas o cumprimento da carência e a concessão de aposentadoria pelo Regime Geral de Previdência Social.

Já o regulamento posterior, editado após a vigência da Lei Complementar nº 108/2001, passou a exigir, a cessação do vínculo empregatício com o patrocinador como condição cumulativa para a elegibilidade ao benefício.

III.1 – Da inaplicabilidade dos Temas Repetitivos 907 e 944 do STJ ao caso concreto

A Agravante sustenta que a decisão monocrática violou os Temas Repetitivos 907 e 944 do STJ, de reprodução obrigatória nos termos do art. 927, III, do CPC. Não assiste razão à Agravante.

O Tema Repetitivo 907 do STJ fixou a tese de que
"o regulamento aplicável ao participante de plano fechado de previdência privada para fins de cálculo da renda mensal inicial do benefício complementar é aquele vigente no momento da implementação das condições de elegibilidade"
. A Agravante interpreta esse precedente como determinante da aplicação do regulamento de 2010 (época da aposentadoria da Autora pelo INSS), que já previa a exigência de rescisão.

Ocorre que tal compreensão não se compatibiliza com as circunstâncias do caso concreto. A participante implementou as condições de elegibilidade ao benefício complementar de aposentadoria pelo RGPS após o cumprimento da carência, sob a égide do regulamento originário, que não condicionava o benefício à rescisão do contrato de trabalho. A alteração regulamentar posterior, ao introduzir nova condição restritiva, não pode retroagir para prejudicar quem já havia incorporado ao seu patrimônio jurídico a expectativa legítima de que a aposentadoria pelo INSS seria suficiente para a elegibilidade.

Nesse contexto, ao tempo da aposentadoria da Autora pelo INSS, em outubro de 2010, o entendimento jurisprudencial prevalente era o firmado na Súmula 288 do TST, em sua redação originária, segundo a qual a complementação dos proventos de aposentadoria é regida pelas normas em vigor na data de admissão do empregado, observadas as alterações posteriores apenas quando mais benéficas ao beneficiário. Tal diretriz foi reiteradamente aplicada pelo Tribunal Superior do Trabalho em casos idênticos envolvendo a PETROS, conforme demonstrado na decisão monocrática recorrida, com farta jurisprudência.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO DE REVISTA. DIFERENÇAS DE COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. SÚMULA 288/TST. Demonstrado no agravo de instrumento que o recurso de revista preenchia os requisitos do art. 896 da CLT, quanto ao tema em epígrafe, dá-se provimento ao agravo de instrumento, para melhor análise da arguição de contrariedade à Súmula 288/TST suscitada no recurso de revista. Agravo de instrumento provido. RECURSO DE REVISTA. DIFERENÇAS DE COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. SÚMULA 288/TST.
A jurisprudência pacífica deste colendo TST é no sentido de que a complementação dos proventos da aposentadoria é regida pelas normas em vigor na data da admissão do empregado, observando-se as alterações posteriores desde que mais favoráveis ao beneficiário do direito (Súmula 288 do TST). Recurso de revista conhecido e provido.

(TST - RR: 0019900-70.2008.5.15 .0090, Relator.: Mauricio Godinho Delgado, Data de Julgamento: 05/12/2012, 3ª Turma, Data de Publicação: 07/12/2012).”

destaquei

O Tema 944 do STJ, por sua vez, estabelece que, nos planos de previdência privada patrocinados por entes da Administração Pública indireta (incluindo sociedades de economia mista), é necessária a cessação do vínculo laboral com o patrocinador para que o participante se torne elegível ao benefício, sobretudo a partir da vigência da Lei Complementar nº 108/2001. Todavia, a aplicação desse precedente ao caso em tela deve ser sopesada com a garantia constitucional do direito adquirido (art. 5º, XXXVI, da CF/88) e com o princípio da proteção ao trabalhador.

Com efeito, a exigência de cessação do vínculo empregatício foi introduzida pela LC 108/2001, cuja vigência é posterior à data de admissão da Agravada (1979) e, inclusive, posterior ao período em que ela contribuiu para o plano durante décadas. Aplicar retroativamente esse novo requisito, imposto por norma editada mais de 20 anos após o início da relação previdenciária da participante, importaria em violação ao ato jurídico perfeito e ao direito acumulado, vedada pelo ordenamento jurídico.

Não se ignora que o próprio STJ, no âmbito do Tema 907, reconhece o direito acumulado dos participantes, assegurando-lhes a aplicação das disposições regulamentares vigentes na data em que se tornaram elegíveis ao benefício. Na hipótese dos autos, a Autora tornou-se elegível ao benefício de suplementação ao preencher os requisitos do regulamento originário (carência e aposentadoria pelo INSS), sem que o regulamento então vigente impusesse a rescisão contratual como condição. Esse é exatamente o direito acumulado que deve ser preservado.

Nessa linha:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO DE COBRANÇA. PREVIDÊNCIA PRIVADA FECHADA. SUPLEMENTAÇÃO DE PENSÃO POR MORTE. REGULAMENTO APLICÁVEL. INCLUSÃO DE NOVOS BENEFICIÁRIOS APÓS A APOSENTADORIA DO PARTICIPANTE. SITUAÇÃO REGIDA PELA RESOLUÇÃO PETROS Nº 49/1997. NORMA MAIS BENÉFICA. APLICAÇÃO RETROATIVA. DESCABIMENTO. ATO JURÍDICO PERFEITO. PRINCÍPIO DO TEMPUS REGIT ACTUM. NORMA VIGENTE NA ÉPOCA DA AQUISIÇÃO DO BENEFÍCIO. INCIDÊNCIA. PRECEDENTES. PRÉVIO CUSTEIO. INEXISTÊNCIA. REFORMA DO JULGADO. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Aplica-se o NCPC a este recurso ante os termos no Enunciado Administrativo nº 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC.
2. A jurisprudência deste STJ firmou a compreensão de que o regulamento aplicável ao participante de plano fechado de previdência privada para fins de cálculo da renda mensal inicial do benefício complementar é aquele vigente no momento da implementação das condições de elegibilidade, haja vista a natureza civil e estatutária, e não o da data da adesão, assegurado o direito acumulado (Tema nº 907 do STJ).
3. No caso, o benefício buscado é o de pensão por morte, cujos requisitos são implementados tão somente com o óbito do assistido do plano de benefícios. Logo, é aplicável ao caso a Resolução nº 49/97 da PETROS, tal como decidiu a Corte fluminense, pois, apesar de posterior à aposentadoria do participante, antecedeu seu óbito, condição de implementação do benefício ora em comento. 4. Nos termos da orientação desta Corte, conforme o princípio do 'tempus regit actum', normas editadas após a concessão do benefício previdenciário complementar não podem retroagir, sem expressa previsão normativa nesse sentido. O novo regulamento somente incidirá sobre os benefícios adquiridos ou referentes a prestações posteriores ao início de sua vigência (REsp 1.404.908/MG, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA) [AR 5 .033/DF, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, Segunda Seção, julgado em 24/2/2021, DJe 5/3/2021]. 5. O acórdão recorrido consignou que não houve recolhimento da contribuição específica para o posterior recebimento da pensão por morte pelos herdeiros. Desse modo, rever tal assertiva, para afastar a conclusão de que o pagamento do benefício importaria em desequilíbrio ao plano, encontraria óbice na Súmula nº 7 do STJ. 6. Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt no REsp: 1774419 RJ 2018/0272908-2, Relator.: Ministro MOURA RIBEIRO, Data de Julgamento: 23/05/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/05/2022).”

destaquei

Destarte, o Tema 944 do STJ não tem o condão de afastar a proteção do direito adquirido da Agravada, que preencheu as condições de elegibilidade ao benefício sob regulamento que não exigia a cessação do vínculo empregatício, e que contribuiu ao longo de décadas para o plano lastreada nessa expectativa legítima.

III.2 – Da manutenção da decisão monocrática

A decisão monocrática que negou provimento à Apelação da PETROS encontra-se em consonância com o conjunto probatório dos autos, com a jurisprudência prevalente ao tempo da aposentadoria da Autora (Súmula 288/TST, em sua redação originária) e com os princípios que regem o direito previdenciário complementar, notadamente a proteção do direito acumulado dos participantes.

Quanto à arguição de incidência do teto regulamentar, suscitada nos recursos anteriores, mantém-se o entendimento de que, não havendo prova de que o benefício da Autora acrescido da complementação ultrapassaria o valor do teto, a questão deverá ser apurada em sede de cumprimento de sentença.

Ante o exposto, VOTO pelo CONHECIMENTO do Agravo Interno e pelo seu NÃO PROVIMENTO, mantendo integralmente a decisão monocrática agravada e, por conseguinte, a sentença de procedência proferida pelo Juízo de primeiro grau.

IV -

DISPOSITIVO

Pelo exposto,
CONHEÇO
o Agravo Interno e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a decisão monocrática que reconheceu o direito da Apelada/Agravada ANA LÚCIA CHAGAS SOARES ao percebimento das parcelas de suplementação de aposentadoria pela FUNDAÇÃO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL – PETROS, independentemente da cessação do vínculo empregatício com a Patrocinadora, em razão da inaplicabilidade dessa exigência ao regulamento vigente à época de sua admissão no plano, preservado o seu direito acumulado.

Caso o presente Agravo Interno seja desprovido por votação unânime, fica desde já aplicada a multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC, no percentual de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos requeridos pela Agravada.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

Desembargadora
ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO

Relatora

Belém, 19/05/2026